Tribunal: TJMT
Processo: 1020744-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020744-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FISCHER RECAPAGENS EIRELI - CNPJ: 00.788.075/0001-89 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), E.R.FISCHER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.193.304/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ROGERIO FISCHER - CPF: 559.489.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VILLAR PEREZ - CPF: 009.171.531-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOCIDIO JOSE FISCHER - CPF: 191.575.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL –
PLANO APROVADO POR MAIORIA DOS CREDORES – CRÍTICA ÀS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO PLANO – NOVAÇÃO,
PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE QUALQUER ASPECTO DE ILEGALIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial nº 0007652-90.2016.8.11.0013, ajuizada pela agravada em face de seus credores, dentre eles o Banco/agravante, homologou o PRJ aprovado em AGC, e nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/2005, concedeu a recuperação judicial à empresa/agravada e,
em seguida, observada a faculdade instituída pelo art. 61, “caput”, c/c art. 63 da legislação de regência,
decretou o encerramento da recuperação judicial (cf. Id. nº 147033199).

O agravante afirma que “
o processo de recuperação está maculado por questões de ordem pública
”, eis que, a cláusula de permissão de livre alienação de ativos, sem autorização do juízo, viola o art. 66 da Lei 11.101/2005, além da evidente ilegalidade da cláusula de liberação de garantia sem o consentimento do credor, sendo que o plano recuperacional prevê que todos os gravames, ônus e garantias reais sobre bens e direitos do patrimônio da empresa, constituídos para assegurar o pagamento de um crédito, “
inclusive hipotecas, penhores e alienações fiduciárias em garantia, serão automáticas, incondicional e irrevogavelmente liberados para pagamento total dos credores
”, no entanto, “
referida previsão afronta o § 1º do artigo 50 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, o que torna referida cláusula ilegal
”, e que, portanto, deve ser afastada.

Alega, de igual modo, no que toca à premissa 04 e 05 “
que prevê, ainda, a extinção das ações, operando em novação da dívida, contudo, referidas cláusulas não comportam acolhimento, vez que durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial, as ações contra a empresa deverão ser suspensas e não extintas
”, devendo igualmente ser modificada neste ponto.

Afirma, ainda, que a previsão de dois anos de carência “
é manifestamente ilegal e, por consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do art. 61 da LRF, convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, tornando tal previsão legal inócua
”, além impor aos credores “
sacrifício excessivo quando associada ao deságio previsto
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para sejam declaradas nulas as premissas 03, 04 e 07 do plano e convocada nova Assembleia; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 147033196).

A decisão vinculada ao Id. nº 147794661, indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta as razões recursais e pede o desprovimento do agravo (cf. Id. nº 150208158).

A d. Procurad
oria-Geral de Justiça editou parecer favorável ao parcial provimento do recurso, apenas, “
p
ara que seja assegurado ao Juízo
a quo
a apreciação das objeções atinente às cláusulas apontadas pelo agravante, constantes do plano de recuperação judicial em referência, aprovado em Assembleia Geral de Credores

(cf. Id. nº 155495159).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É sabido que, “
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

No caso, na AGC instalada no dia 19/11/2022, a maioria dos credores votantes aprovou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela recuperanda, com as modificações negociadas e inseridas durante o conclave, e, na decisão agravada, o MM. Juiz o homologou sob os seguintes fundamentos:

De partida, consigno que ao juízo não cabe intervir na análise da viabilidade econômico-financeira do plano aprovado pelos credores em assembleia geral, cuja decisão é soberana. Em outros termos, cabe ao juízo tão somente o exercício do controle da legalidade, verificando e impedindo eventuais fraudes e abuso de direito, caso identificado, o que observo não se fazer presente.

Diante da análise dos autos, resta tão somente a análise do plano apresentado e aprovado em assembleia. Pois bem. De acordo com a proposta de pagamento do plano de recuperação judicial ofertada pela recuperanda, observo que o prazo estabelecido para pagamento das dívidas trabalhistas será de até 1 (um) ano, já considerando o período de carência, de acordo com o anexo I (id. 44265855 – Pág. 64/65), e os demais - com garantia real e quirografários – serão pagos, após o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses, no prazo de até 60 (sessenta) meses.

Nesta toada, tendo havido aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores e não havendo qualquer empecilho legal, entendo que deve ser concedida a recuperação judicial, nos termos do art. 58, “caput”, da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, é certo que, dentre outros efeitos, a decisão que concede a recuperação judicial implica na novação dos créditos e vinculação dos credores ao plano, na forma do que dispõe o art. 59, “caput”, da Lei nº 11.101/2005. Por conseguinte, repise-se, não há questão pendente a ser objeto de análise pelo juízo, de modo que foi atingida a finalidade do processo de recuperação judicial, sobretudo quanto às alterações trazidas pela Lei nº 14.112/2020, razão pela qual entendo que o processo deve ser julgado extinto. Neste ponto, convém por em relevo a desnecessidade de submeter a recuperanda ao período de acompanhamento judicial do cumprimento do plano.

(...)

Nesse azimute, o art. 61, “caput”, da Lei nº 11.101/2005, determinava que o devedor deveria ser mantido em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que se vencerem no período máximo de até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. Entretanto, com o advento da Lei nº 14.112/2020, a qual implementou reformas à Lei de Falências, o supracitado dispositivo legal foi alterado, estabelecendo que o juiz “poderá” determinar a manutenção do devedor nesta qualidade, deixando de ser uma obrigatoriedade.

Assim sendo, imprescindível a análise do caso concreto, ou seja, a imprescindibilidade ou não da medida de manutenção do devedor na qualidade de recuperanda.

Diante disso, em certas situações, tal como o presente, revela-se dispendiosa e prejudicial, seja à sociedade e do ponto de vista empresarial, obrigar a manutenção do devedor com o título de empresa em recuperação judicial, até porque a este será carreada a permanência, por até 2 (dois) anos, do ônus financeiro de manter o processo que já tramita há, aproximadamente, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses.

Como dito alhures, não há questão pendente, restando tão somente a homologação do plano a que este juízo está vinculado, uma vez que fora aprovado pelos credores em assembleia, devendo os efeitos dela decorrentes ser produzidos.

Noutra via, o PRJ prevê pagamento em período de até 1 (um) ano para créditos trabalhistas, já incluído o período de carência, e para os demais créditos estabelece o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses e o prazo de 60 (sessenta) meses para pagamento.

Por isso, não se justifica a manutenção do devedor em recuperação judicial, até porque, ainda que o período máximo permitido pelo ordenamento jurídico – até 2 (dois) anos – fosse implementado (art. 61, “caput”, da Lei nº 11.101/2005), não seria possível aguardar o cumprimento de todas obrigações do plano, especificamente com relação aos pagamentos dos créditos gravados com direito real de garantia e quirografários dos quais os credores são titulares, mas tão somente dos créditos trabalhistas que possuem o prazo de até 1 (um) ano.

De outra banda, entendo que também não haverá qualquer prejuízo aos credores, até porque o eventual descumprimento do plano poderá viabilizar a execução específica ou o pedido de falência da recuperanda (art. 62 e 94, inciso III, alínea “g”, da Lei nº 11.101/2005).

No caso de eventual execução específica, até mesmo pode se mostrar mais vantajosa ao credor do que o requerimento de falência, haja vista que terá melhores chances de receber seus valores, não concorrendo com uma universalidade de créditos, que poderia lhe colocar em uma posição desfavorável em relação aos demais créditos falimentares.

Em assim sendo, a manutenção do processo e da devedora na qualidade de recuperanda seria, “a priori”, para hipótese de eventual decretação de falência decorrente do inadimplemento da obrigação constante do plano, situação não verificada desde a data da distribuição da ação até o momento, inclusive mediante acompanhamento pelo administrador judicial, sendo certo que na hipótese de eventual pedido de falência, e sendo ela decretada, restituirá os direitos e garantias dos credores nas condições originais (art. 61, §2º, da LRJ).

Destaco, ainda, o fato de que deve ser viabilizada à empresa devedora condições favoráveis para que possa fazer frente ao caráter competitivo do mercado, removendo-se o rótulo “em recuperação judicial”.

Não há dúvidas de que a obtenção de crédito para manutenção e investimento na atividade empresarial é fator determinante à recuperação da saúde financeira da recuperanda e, consequentemente, ao pagamento dos credores, o que será melhor efetivado com o encerramento do processo de recuperação judicial.

Aliado a este raciocínio, manifestou-se favoravelmente o Ministério Público (id. 84148884), razão pela qual se impõe a concessão da recuperação judicial à empresa devedora, “ex vi” do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, e, diante da nova redação do art. 61 da legislação de regência, há de ser declarado o encerramento da recuperação judicial sem a necessidade da supervisão judicial, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Por fim, insta salientar que o "quórum" de aprovação do plano de recuperação judicial - PRJ, que demonstrou a confiança dos credores na manutenção da empresa para a recuperação de seus créditos, somada à forma como a Fischer Recapagens Eireli conduziu o processo desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, traduzem critérios objetivos que sinalizam pelo encerramento da recuperação judicial, sem a necessidade do biênio de supervisão judicial.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o plano de recuperação judicial e, nos termos do art. 58, “caput”, da Lei nº 11.101/2005, CONCEDO a recuperação judicial à FISCHER RECAPAGENS EIRELI para que se produzam os efeitos legais (art. 59 da Lei nº 11.101/2005), e em seguida, observada a faculdade instituída pelo art. 61, “caput”, c/c art. 63 da legislação retrocitada, DECRETO o encerramento da recuperação judicial de FISCHER RECAPAGENS EIRELI.

DETERMINO que os pagamentos deverão ser efetuados diretamente aos credores, os quais deverão informar seus dados bancários diretamente à recuperanda, VEDANDO-SE quaisquer depósitos nos autos.

A presente decisão constitui título executivo judicial, conforme disposição do art. 59, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

No caso, as teses recursais não apontam erro gritante, nem nulidades identificáveis à primeira vista, circunscrevendo, no geral, a matérias de cunho patrimonial, cuja manutenção, por ora, do quadro definido pela decisão agravada não importa em nenhum prejuízo aparente ao Banco/agravante.

O credor/agravante deve ter em mente que “
o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores
”, e, sendo assim, “
a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Aliás, no que concerne a permissão de livre alienação de ativos, liberação de garantias, prazos, e novações de dívidas, por se tratarem de direitos disponíveis, em princípio, é lícito até mesmo haver previsão para remissão da dívida ou dos encargos sobre ela incidentes, tal como previstos no art. 385 do CC, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que, sem dúvida alguma, não se verifica na hipótese dos autos.

O PRJ prevê pagamento em período de até 1 (um) ano para créditos trabalhistas, já incluído o período de carência, e para os demais créditos estabelece o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses e o prazo de 60 (sessenta) meses para pagamento, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

As mesmas considerações valem à queixa envolvendo a premissa 04 e 05 “que prevê a extinção das ações, operando em novação da dívida”, pois, com efeito, se tais premissas fossem assim tão absurdas, prejudiciais e penosas aos credores, o natural seria que eles a tivessem rejeitado, porém, não foi o que aconteceu, já
que o PRJ, com as alterações implementadas, foi aprovado por 60,76% dos credores,
descabendo, então, ao Poder Judiciário inferir no que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, cumprindo-me apenas ratificar a conclusão decisória de que “
o "quórum" de aprovação do plano de recuperação judicial - PRJ, que demonstrou a confiança dos credores na manutenção da empresa para a recuperação de seus créditos, somada à forma como a Fischer Recapagens Eireli conduziu o processo desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, traduzem critérios objetivos que sinalizam pelo encerramento da recuperação judicial, sem a necessidade do biênio de supervisão judicial
”.

Enfim, o PRJ foi aprovado por decisão da maioria dos credores presentes na AGC, não despontando qualquer traço de ilegalidade ou irregularidade nas disposições adotadas, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas condições de pagamento aceitas pela assembleia soberana.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023